Tribunal: TJSP
Processo: 2029927-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - FALSIDADE DOCUMENTAL - PERÍCIA - ÔNUS DO CUSTEIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que atribuiu ao réu o ônus de arcar com os honorários periciais - Insurgência - Descabimento - Documento que foi produzido pelo réu, a este cabendo arcar com o custo da perícia grafotécnica - Inteligência do art. 429, II, do CPC - Decisão

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - FALSIDADE DOCUMENTAL - PERÍCIA - ÔNUS DO CUSTEIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que atribuiu ao réu o ônus de arcar com os honorários periciais - Insurgência - Descabimento - Documento que foi produzido pelo réu, a este cabendo arcar com o custo da perícia grafotécnica - Inteligência do art. 429, II, do CPC - Decisão mantida.
- Substituição do perito - Pedido subsidiário incompreensível e que não foi objeto da decisão agravada - Não conhecimento.

Recurso não provido, na parte conhecida.